Tribunal: STF
Processo: Rcl 67535
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. DÉBITOS TRABALHISTAS. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 E ADI 6.021. TÍTULO EXECUTIVO OMISSO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS. PAGAMENTO PARCIAL (DEPÓSITO JUDICIAL) EFETIVADO EM TEMPO OPORTUNO. HIPÓTESE PREVISTA NA MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. O embargante alega que o acórdão recorrido foi omisso e contraditório ao entender pela aplicação dos índices determinados na modulação de efeitos fixada nos paradigmas trazidos na inicial.



    2. Negado provimento ao agravo regimental para manter decisão que negou seguimento à reclamação pela ausência de ofensa aos paradigmas no caso.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    3. Verificar a ocorrência de: i) omissão e contradição no acórdão embargado quanto às teses trazidas pelo recorrente; ii) possibilidade de aplicação de efeitos infringentes ao recurso, para modificar o acórdão recorrido e julgar procedente a reclamação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Ausência de excepcionalidade apta a conferir efeitos infringentes ao recurso. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de declaração rejeitados.